Tribunal: TJES
Processo: 5006037-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006037-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATO PEREIRA FARIA e outros

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – INAPLICABILIDADE – GARANTIA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – APARENTE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DOS DEVEDORES FIDUCIANTES – VIABILIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM PROL DO CREDOR FIDUCIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Não subsiste a impenhorabilidade se o proprietário confere livremente a pequena propriedade rural em alienação fiduciária, de modo a assegurar valores obtidos de instituição financeira por meio de contrato de empréstimo.

2.
Não há indícios vícios de consentimento e social na cláusula nona da avença celebrada entre as partes, sendo que há indicativo de comportamento contraditório que afronta a boa-fé objetiva, haja vista que os agravantes questionaram judicialmente a referida cláusula após terem sido constituídos em mora.

3.
A documentação acostada ao instrumento não demonstra que foi purgada a mora e inexistem elementos que refutam a possibilidade de consolidação da propriedade em prol do credor fiduciário ora agravado.

4.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RENATO PEREIRA FARIA
e
EVA PRATTI PEREIRA FARIA
, em face da r. decisão (fls. 02/07 do evento 5177802), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, na ação anulatória registrada sob o nº 5002818-88.2023.8.08.0047, movida pelos ora agravantes em desfavor do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANDES)
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a garantia foi dada em favor de negócios da família, não havendo notícia ou alegação de vício social ou de consentimento que o pudesse macular
” (fl. 04 do evento 5177802).

Salientou ser inadmissível que o contratante, “
depois de assumir uma obrigação contratual, se volte contra seus próprios atos, em comportamento inesperado e incompatível com a situação pretérita
” (fl. 04 do evento 5177802).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Como é cediço, a propriedade rural goza da impenhorabilidade prevista no art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal
1
e no art. 833, inciso VIII, do CPC, desde que a dimensão da área seja qualificada como pequena na de lei de regência e que seja trabalhada pelo agricultor e sua família
2
.

Ocorre que não subsiste a impenhorabilidade se o proprietário confere livremente a pequena propriedade rural em alienação fiduciária, de modo a assegurar valores obtidos de instituição financeira por meio de contrato de empréstimo. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA PELOS AUTORES NA QUALIDADE DE GARANTIDORES. Decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência visando suspender a consolidação da propriedade do bem em nome do credor fiduciário. Recurso da parte autora.
Alegada impossibilidade de alienação fiduciária do bem ofertado como garantia, porquanto consiste em pequena propriedade rural trabalhada pela família, sendo, portanto, impenhorável. Tese insubsistente. Impenhorabilidade da pequena propriedade rural que não se aplica ao imóvel oferecido em garantia de alienação fiduciária, sobretudo porque inexiste penhora, mas a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. Incompatibilidade dos institutos. Imóvel, ademais, oferecido voluntariamente como garantia.
Precedentes do STJ e deste sodalício. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AI 5057285-85.2021.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Mariano do Nascimento; Julg. 09/06/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA POR INADIMPLEMENTO DO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. 1
. Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a conclusão da decisão ora agravada, eis que, como bem destacado, o C. STJ já afastou a garantia da impenhorabilidade do bem de família no caso em que o devedor alineou fiduciariamente o bem de família, como é o caso dos autos.
2. Não há que se falar em impenhorabilidade da pequena propriedade rural, eis que não se trata de penhora/constrição, mas de alienação fiduciária decorrente do inadimplemento contratual. 3. Recurso desprovido. (TJES; AI 5001951-76.2022.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pintor Jr.; Julg. 30/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE SUSPENSÃO OU DE CANCELAMENTO DE LEILÃO/PRAÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DADO EM GARANTIA DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BEM IMÓVEL. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL É TRABALHADA PELA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento mais atual do c. STJ é no sentido de que a questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais. (...). Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório). (...). Na hipótese dos autos, não há qualquer alegação por parte dos recorridos de que houve vício de vontade no oferecimento do imóvel em garantia, motivo pelo qual não se pode extrair a sua invalidade (RESP 1677015/SP).
2. Caso concreto em que o devedor, de acordo com sua livre e espontânea vontade, transferiu ao credor, em alienação fiduciária, bem imóvel como forma de garantir empréstimo por si adquirido
, inclusive afirmando que tal bem não teria a natureza de bem de família. 3. Questionamento do devedor que não aponta nenhum vício na formação da garantia à luz da Lei de Regência (Lei n. º 9.514/97) nem tampouco comprova documentalmente que o imóvel, uma pequena propriedade rural, é trabalhada pela família. 4. Decisão reformada, com indeferimento da medida liminar requerida na petição inicial. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0002279-61.2019.8.08.0044; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 09/03/2020; DJES 17/03/2020)

Neste juízo de cognição sumária, não vislumbro vícios de consentimento e social na cláusula nona (fls. 03/06 do evento 5177810) da avença celebrada entre as partes, sendo que há indicativo de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) que afronta a boa-fé objetiva (art. 422 do CC), haja vista que os agravantes questionaram judicialmente a referida cláusula após terem sido constituídos em mora (evento 5177809).

Nesse contexto, não verifico a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para afastar a consolidação da propriedade do bem imóvel em prol do credor fiduciário, mormente pelo fato que a documentação acostada ao instrumento não demonstra que foi purgada a mora (art. 26 da Lei nº 9.514/97). Nesse sentido:

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DADO EM GARANTIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Manutenção do julgado. Cabimento. Alegação do autor no sentido de que o imóvel oferecido em garantia é pequena propriedade rural e, portanto, impenhorável. Inconsistência jurídica. Impenhorabilidade legal que não impede que o bem seja alienado fiduciariamente. Pequena propriedade rural oferecida voluntariamente como garantia do contrato celebrado. Precedentes do STJ.
Contrato que não padece de qualquer nulidade. Possível a consolidação da propriedade e posse plenas no patrimônio do credor fiduciário, nos termos da Lei nº 9.514/97.
Multa em razão da oposição de embargos considerados protelatórios e multa por litigância de má-fé. Afastamento. Apelo do autor parcialmente provido. (TJSP; AC 1000942-47.2019.8.26.0067; Ac. 13951866; Borborema; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos Ramos; Julg. 11/09/2020; DJESP 21/09/2020; Pág. 2381)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO AGRÍCOLA. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARATIA. BEM DE FAMÍLIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. VALIDADE. BOA FÉ CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. PRECEDENTES DO STJ. 1
. A proteção ao bem de família não é irrestrita, de maneira que se mostra válida, em regra, a cláusula de alienação fiduciária aposta em contrato de mútuo bancário com a opção de oferta do imóvel como garantia, prevalecendo as regras contratuais, notadamente quando ausentes indícios de vícios de consentimento, em privilégio à boa-fé contratual.
Precedentes do STJ. (TJES; AI 0000081-38.2021.8.08.0058; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subs. Sérgio Ricardo de Souza; Julg. 03/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
Art. 5º [...]

[...]

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

2
REsp 1591298/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.